Tribunal: TJMT
Processo: 1017472-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017472-53.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 3448-07.2016.811.0044 - COMARCA DE PARANATINGA
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017472-53.2019.811.0000, que negou provimento ao recurso mantendo a decisão lançada nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 3448-07.206.811.0044 – em cumprimento de sentença, que declinou da competência em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Aponta que há vício formal na Resolução 09/OE-2019, que promoveu a alteração da competência da citada Vara para o julgamento de ações que versem sobre saúde pública, porque, em realidade, cria competência, sem a observância do devido processo legislativo – matéria processual (art. 22, I, Constituição Federal). Ainda, fere a norma administrativa os artigos 148, Estatuto da Criança e do Adolescente, que preveem competência absoluta.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, determinando-se o regular prosseguimento do feito perante a 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga.
Sem contrarrazões do Agravado. (Id 83115494)
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a desconstituição da decisão monocrática, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão que declinou da competência em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Consta dos autos, que o Agravante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer requerendo cumprimento de obrigação continuada – fornecimento de medicação, em fase de cumprimento de sentença.
Após os trâmites processuais, com escopo de atender a Resolução n. 09/2019/TJMT, o juízo da Comarca de Paranatinga declinou da competência para processar o feito à Vara Especializada em Saúde na Comarca de Várzea Grande.
O cerne da questão é dirimir acerca da competência da Organização judiciária e a criação da Resolução n°. 9/TJMT/OE.
O recurso merece o provimento almejado.
A respeito do tema, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento no sentido de que a alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DA SAÚDE. INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 2o, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL.[...]
COMPETÊNCIA EM DEMANDAS COM ESTADOS FEDERADOS 8. Com espírito semelhante ao decretado na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor - vale dizer, facilitação do acesso à justiça ao vulnerável ou hipossuficiente -, prescreve o CPC/2015 que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado" (art. 52, parágrafo único, grifo acrescentado). Prioriza-se, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção ("poderá"), na forma de competência concorrente. 9. A Súmula 206/STJ preceitua: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo." A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ.
10. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece foro concorrente para as causas em que seja réu o Estado ou o Distrito Federal, estipulando prerrogativa processual em favor do cidadão, a quem é facultado escolher onde demandar a Administração. Tal dispositivo concretiza garantia real, e não meramente fictícia, de inafastabilidade da jurisdição e de acesso democrático à justiça.Como instituição, o Estado está presente e atua em todo o seu território - ubiquidade territorial; o cidadão, ao contrário, propende a se vincular a espaço confinado, ordinariamente o local onde reside e trabalha - constrição territorial. Logo, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito.11. A alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, haja vista os demandantes nem sempre disporem de computador e internet. Além disso, a distância geográfica pode comprometer a produção de provas pelo jurisdicionado, o contato com seu advogado etc. Aqui, então, assoma um dos cânones de ouro no Estado Social de Direito: o acesso à justiça para hipossuficiente ou vulnerável - portador de debilidade jurídica, econômica, técnica ou informativa, perdurável ou contingencial - deve, no verbo e na prática, ser facilitado, e não embaraçado. A prerrogativa de escolha de foro processual visa garantir a superação, ou pelo menos a mitigação, de variados obstáculos naturais, formais, financeiros e psicológicos que impedem ou dificultam o acesso à justiça a todos em condições de igualdade real, postura de repúdio republicano absoluto a umPoder Judiciário de elite e a serviço da elite.CONCLUSÃO 12. Recurso Ordinário provido.(RMS 64.534/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020).
Na mesma orientação, aliás, são as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, RMS 64.497/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 09/10/2020; RMS 64.516/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 05/10/2020; RMS 64.538/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.540/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 12/11/2020; RMS 64.530/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.518/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 20/10/2020.
Destarte, em observância as hodiernas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE viola as leis de processo, hei por bem acompanha-las, modificando meu entendimento.
Desse modo, o feito deve permanecer no Juízo de origem, qual seja, 1a Vara da Comarca de Paranatinga.
Com essas considerações, em juízo de retratação, revejo meu posicionamento, para DAR PROVIMENTO ao recurso e determinar o retorno dos autos à comarca de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora